Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700132-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, GERALDO FELICIANO SANTIAGO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO SUSPENSÃO DO PROCESSO Diante da notícia de falecimento do autor/apelado, Geraldo Feliciano Santiago (ID 32889853), suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias e determino a intimação do respectivo espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros, para que promovam a respectiva habilitação (CPC/2015 110 313 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator